Tribunal: STF
Processo: AI 549737
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
EMENTA: CASO EM QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECIDIU A
CONTROVÉRSIA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL
PERTINENTE.
A alegada ofensa à Carta da República, se existente,
 dar-se-ia de forma reflexa ou indireta, não ensejando a abertura da
 via extraordinária.
Incidência, ainda, da Súmula 279 desta colenda
 Corte.
Agravo desprovido.